Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725776-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO MUNIZ FARRAPA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Muniz Farrapa (ID no 27893204) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 27530693). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO